Tribunal: TJDFT
Processo: 0704213-41.2019.8.07.9000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DULCINEA ALVES DE CARVALHO AMARAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF. A agravante requereu a desistência do recurso (ID no 14015390). DECIDO. O recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Com fundamento no art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela agravante. Operada a preclusão, retornem os autos à origem para as providências legais. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator